Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Donizete Borges contra decisão do i. juiz da 23a Vara Cível de Brasília (Id 118817509 do processo de referência) que, nos autos do procedimento de liquidação e cumprimento provisório de sentença coletiva requerido pelo agravante em desfavor de Banco do Brasil S.A., processo 0704535-87.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor da Comarca de Quirinópolis/GO nos seguintes termos: Vistos estes autos. Retire-se a marcação de gratuidade de justiça, tendo em vista o recolhimento das custas no ID 118670497. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que e a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: (...) Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operação na Comarca de Quirinópolis/GO, do domicílio do autor naquele município, bem assim porque documentos complementares poderão ser solicitados em agência do banco requerido onde realizado o empréstimo, a facilitação da defesa do consumidor impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Inclusive, há informação da existência de “Via não negociável” da Cédula de Crédito arquivada no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Quirinópolis. Tal observação se demonstra importante, pois o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, onde eventualmente requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competência da Comarca de Quirinópolis/GO, ou seja, do lugar onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. Em apoio, mais um precedente no âmbito do TJDFT: (...) Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Comarca de Quirinópolis/GO . Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente, com as nossas homenagens. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 34495787), pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e demais despesas do processo em detrimento de seu próprio sustento e de sua família. Por isso, deixa de comprovar o preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso pela agravante, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Verifico que o agravante, na petição inicial do processo originário (Id 115323406 - p. 7 do processo originário), requereu a concessão da gratuidade de justiça, por ser “produtor rural, não pode pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme declaração que segue anexa”. Em despacho preliminar, o i. juiz determinou que o autor demonstrasse “a miserabilidade jurídica alegada, mediante a juntada de: a) cópia das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes) ou comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal”, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido (Id 115511358 do processo de referência). Devidamente intimado de referida determinação, o agravante se limitou a peticionar, inicialmente, requerendo dilação de prazo para comprovar o recolhimento das custas (Id 118285306 do processo de referência), vindo, depois, a fazer juntada da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento das custas iniciais, pugnando pelo prosseguimento do feito (Id 118670496 do processo de referência). O i. juízo a quo, logo em seguida, proferiu a decisão agravada, na qual declinou da competência, tendo determinado que fosse retirada a marcação da justiça gratuita em razão do recolhimento das custas (Id 118817509 do processo de referência). A conduta do agravante, na instância a quo, de recolher as custas iniciais, após intimado para demonstrar sua falta de condições de proceder a referido recolhimento, sem qualquer ressalva, demonstra uma postura contraditória. É manifestamente incoerente e inaceitável a afirmação superveniente do agravante na interposição deste agravo de instrumento de que não dispõe de recursos financeiros para pagar as custas e demais despesas processuais depois que voluntariamente, dias atrás, procedeu ao recolhimento das custas iniciais mesmo tendo sido intimado apenas para comprovar sua alegação de hipossuficiência financeira. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante previsão expressamente posta no art. 5o do CPC e implicitamente consubstanciada no postulado do devido processo legal previsto no art. 5o, LIV, da CF, respectivamente transcritos: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos ao desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, afetando negativamente o propósito de que o processo alcance razoável duração, nos termos do art. 5o, LXXVIII, CF: Art. 5o. (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O agravante, por força da vedação do comportamento contraditório, não pode alegar insuficiência de recursos financeiros para evitar o pagamento do preparo recursal. Antes de interpor o recurso, optou por espontaneamente recolher as custas iniciais, em vez de comprovar sua alegação de falta de condições financeiras para justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O recorrente recolheu as custas iniciais. Esse comportamento inequívoco no processo de referência caracteriza iniludível perda do interesse em requerer a gratuidade de justiça na petição inicial. Não faz sentido deferir idêntico requerimento formulado neste recurso depois de o próprio recorrente inovar no processo principal, para desistir tacitamente do requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, ao efetuar espontaneamente o pagamento das custas iniciais. Isso porque o i. juiz tão somente lhe determinou que demonstrasse a alegada necessidade do benefício, tendo em vista a ausência de documentação suficiente para analisar referido pedido. Ressalto ademais, a ausência de prova documental para corroborar a alegação de o recorrente carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio por fato ocorrido após o pagamento das custas iniciais. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Reconheço, portanto, não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira superveniente à propositura da demanda e ao pagamento das custas. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal. Ademais, adotou comportamento contraditório ao recolher as custas iniciais na origem, sem demonstrar mudança superveniente em sua condição financeira. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Ressalto que o pedido de antecipação da tutela recursal requerido no agravo de instrumento será oportunamente examinado, após a comprovação do preparo, que é requisito extrínseco do processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, após a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou comprovado o pagamento do preparo, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora